Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600137-28.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600137-28.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600137-
28.2024.6.16.0004, que assim, caracterizada a propaganda irregular nos termos do exposto na
fundamentação, julgou procedente a representação eleitoral para aplicar em desfavor dos
representados a multa de R$ 5.000,00 (Lei das Eleições, art. 36, § 3º). (Representação Eleitoral com
Pedido Liminar ajuizada pela Coligação Curitiba + Social e Humana com fundamento no art. 58 da
Lei n. 9.504/97, em face Coligação Curitiba Pode Mais (União/Agir/DC), Ney Leprevost Neto e
Rosângela Maria Wolff de Quadros Moro. Alegou que, no dia 16/08/2024, iniciou-se a propaganda
eleitoral, na medida em que todos os candidatos passaram a poder distribuir material impresso
para a promoção de suas candidaturas. Nada obstante, os representados vem apresentando
reiterada conduta de ocultar o nome da candidata a vice-prefeita, Rosângela Moro, em diversos
conteúdos de propaganda eleitoral, replicando a logomarca utilizada pelo segundo representado
em sua pré-campanha eleitoral, com o mote "Agora é Ney", Iniciada a campanha, a ausência de uso
do nome de sua vice-candidata segue acontecendo, inclusive em materiais impressos. Isso porque,
em 07/09/2024, os representados, em ato de campanha realizado nas ruas de Curitiba, ostentaram
bandeiras com a seguinte frase "Agora é Ney 44". A referida propaganda fora veiculada em local de
grande circulação, qual seja, no Bairro Santa Felicidade, nas imediações do restaurante Madalosso
em Curitiba, e uma circulação diária de milhares de pessoas. O material foi captado em fotografias
e também em vídeo. Ademais, ao que parece, as bandeiras também não possuem identificações de
CNPJ de campanha, coligação e outras informações legalmente exigidas: Cumpre consignar que,
tal irregularidade, qual seja, a veiculação de propaganda eleitoral pelo representado sem o nome de
Rosângela Moro, já foi objeto de representação semelhante nos autos de nº 0600091-
04.2024.6.16.0145. Ao ostentar material de campanha, incluindo bandeiras e camisetas dos cabos
eleitorais, evidencia-se que os representados infringiram o disposto no Art. 36, §4º da Lei de
Eleições, que veda a veiculação de propaganda eleitoral sem a indicação do nome do candidato a
vice-prefeito). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
(RECORRENTE)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO
(RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NEY LEPREVOST NETO (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154711
23/10/2024
14:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44154711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314114959000000043104377
Número do documento: 24102314114959000000043104377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:49:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.204

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600137-28.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: NEY LEPREVOST NETO
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917

Num. 44154711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314114959000000043104377
Número do documento: 24102314114959000000043104377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:49:37
RECORRIDO: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO DE BANDEIRAS SEM
MENÇÃO AO NOME DA CANDIDATA A VICE-PREFEITA. VIOLAÇÃO
AO
ART.
36,
§4º,
DA
LEI
Nº
9.504/1997.
MULTA
APLICADA
CORRETAMENTE. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO COM INDICAÇÃO DE
SEGREDO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou procedente representação
eleitoral, aplicando multa de R$5.000,00 devido à utilização de bandeiras de
propaganda eleitoral sem a devida menção ao nome da candidata a vice-prefeita, em
descumprimento ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exigência de menção ao nome
da candidata a vice-prefeita nas bandeiras de propaganda eleitoral se aplica mesmo
quando os materiais foram confeccionados antes do período eleitoral, para uso
intrapartidário, e utilizados por engano em ato de campanha; e (ii) verificar a
ocorrência de litigância de má-fé por parte dos recorridos, em razão da distribuição
da representação sob segredo de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 impõe que toda propaganda eleitoral de
candidatos a cargos majoritários deve incluir o nome do vice de forma clara e
legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. A norma se aplica a
todas as modalidades de propaganda, inclusive bandeiras utilizadas em atos de
campanha.
4. A alegação de que as bandeiras foram confeccionadas para uso em convenções
partidárias não afasta a necessidade de observância das normas eleitorais, uma vez
que foram efetivamente usadas em ato de campanha de rua, fato que os próprios
recorrentes admitem. A utilização inadvertida do material não exime a
responsabilidade pela irregularidade cometida.
5. A jurisprudência é clara ao afirmar que a ausência do nome do vice na propaganda
caracteriza infração ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/1997, impondo a aplicação da
multa prevista no §3º do mesmo artigo, independentemente do momento de
confecção do material ou de supostos equívocos na sua utilização.
6. Quanto à alegação de litigância de má-fé, não se verifica a intenção deliberada de
prejudicar os recorrentes, uma vez que o sigilo processual foi requerido para garantir
a efetividade de medida assecuratória de busca e apreensão de materiais, nos termos
do art. 189, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o indeferimento da medida,

Num. 44154711 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314114959000000043104377
Número do documento: 24102314114959000000043104377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:49:37
o sigilo foi levantado, não havendo prejuízo aos recorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de menção ao nome do candidato a vice-prefeita em tamanho não
inferior a 30% do nome do titular, conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/1997,
aplica-se a todas as modalidades de propaganda eleitoral, inclusive em bandeiras
utilizadas em atos de campanha, independentemente do momento de sua confecção.
2. A utilização equivocada de material de propaganda eleitoral não afasta a
responsabilidade pela infração às normas eleitorais.
3. O requerimento de sigilo processual, justificado na necessidade de assegurar a
efetividade de medidas cautelares, não caracteriza litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §§ 3º e 4º; Código de
Processo Civil, art. 189, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp nº 16850, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de
15/05/2018; TRE-PR, Representação nº 06010463520206160061, Rel. Des.
Fernando Quadros da Silva, DJ de 10/05/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “CURITIBA PODE MAIS” (UNIÃO/ADIR/DC),
NEY LEPREVOST NETO e ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a representação por propaganda
eleitoral irregular contra eles ajuizada pela COLIGAÇÃO “CURITIBA + SOCIAL E HUMANA” foi
julgada procedente, com a imposição de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão da
utilização de bandeiras em ato de campanha, sem a devida menção ao nome da candidata a vice-prefeita (id.
44044208).
Em suas razões (id. 43998691), os recorrentes sustentam que os materiais foram confeccionados e
essencialmente utilizados na convenção do partido, momento em que se pleiteava a candidatura de Neu
Leprevost como titular da chapa majoritária.

Num. 44154711 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314114959000000043104377
Número do documento: 24102314114959000000043104377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:49:37
Esclarecem que, por absoluto equívoco, o material que estava fechado no comitê central foi confundido com
o material de campanha eleitoral, e levado pelas pessoas contratadas para realizarem o trabalho de
divulgação, sem qualquer intenção de violar a transparência e o direito à informação do eleitor, ressaltando
que as camisetas dos colaboradores continham a identificação da vice.
Alegam que o material foi produzido em momento anterior à campanha eleitoral, com o único intuito de
promover o nome de Ney na esfera intrapartidária, razão pela qual não era exigido a menção do nome da
vice, que sequer havia sido formalizada nesta condição.
Defendem que, diante dessas circunstâncias, devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para julgar improcedente a representação.
Por fim, requerem a condenação dos recorridos por litigância de má-fé, pelo fato da demanda ter sido
distribuída sob segredo de justiça, sem qualquer fundamento plausível, apenas para proveito político e para
prejudicar a atuação jurídica da outra parte.
Em contrarrazões (id. 44044236), os recorridos buscam a manutenção da sentença, sustentando que as
bandeiras impugnadas foram efetivamente utilizadas em período eleitoral, em ato de campanha realizado nas
ruas de Curitiba, razão pela qual deveriam conter o nome da candidata a vice-prefeita, nos termos do art. 36,
§4º da Lei de Eleições, sendo indiferente o objetivo e o momento de sua confecção.
Defendem que a omissão do nome da candidata a vice-prefeita viola o objetivo da legislação, que é garantir
transparência e visibilidade ao eleitor na propaganda, em relação aos candidatos que compõem a chapa.
Por fim, rebatem a alegação de litigância de má-fé, sustentando que, conforme destacado em sentença, é
absolutamente admitido o sigilo em ações em que se postula a medida de urgência de busca e apreensão,
pois, caso contrário, o conhecimento pelos recorrentes sobre o objeto da demanda, poderia prejudicar ou até
mesmo obstar a medida.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44087456) opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que o material foi utilizado em ato de campanha,
razão pela qual se submete ao regramento específico, que exige a menção do nome da vice,
independentemente do momento de sua confecção.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão dos embargos de declaração, opostos contra a sentença recorrida, foi publicada em 15/09/2024
(id. 44044224) e o recurso protocolado em 16/09/2024 (id. 44044229), sendo, portanto, tempestivo.
Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Num. 44154711 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314114959000000043104377
Número do documento: 24102314114959000000043104377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:49:37
A controvérsia cinge-se a definir se há necessidade de observância das regras previstas no art. 36, §4º, da
Lei nº 9.504/97, em bandeiras que, segundo os recorrentes, foram confeccionadas especificamente para as
convenções partidárias, e que, por absoluto equívoco, foram confundidas com material de propaganda
eleitoral e utilizadas em ato de campanha de rua do candidato Ney Leprevost Neto.
O juiz de primeiro grau entendeu que o material caracteriza propaganda eleitoral irregular, pela ausência do
nome da candidata a vice-prefeita, condenando os recorrentes ao pagamento da multa prevista em
legislação.
Eis as imagens apresentadas na petição inicial:
O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 traz norma objetiva que determina que o nome do(a) candidato(a) a vice
conste de todas as propagandas divulgadas pelo titular:
Art. 36
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os
nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que
a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e busca dar conhecimento
ao eleitor da composição completa da chapa que disputará o pleito majoritário, já que,
dada sua condição acessória, o nome do vice ou suplente é invariavelmente relegado a um
plano secundário e sequer referido na propaganda.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Juspodivm, 2020. p.
410)

O autor lembra, ainda, que a única exceção à incidência da norma é a propaganda no rádio, pois “é regra
claramente direcionada para propagandas que tenham efeito visual”.
Embora possa parecer uma questão meramente formal, a norma tem fundamento tanto no princípio da
veracidade da propaganda, quanto no princípio da unicidade da chapa. Se a chapa é una e indivisível e a
eleição do titular implica na eleição do vice, a propaganda só atenderá ao princípio da veracidade se deixar
claro ao eleitor essa vinculação.
No caso em apreço, como bem reconhecido em sentença, fica evidenciado o descumprimento às regras
eleitorais previstas para os materiais de propaganda.
Ainda que as bandeiras tenham sido confeccionadas antes do período eleitoral, para uso na propaganda
intrapartidária, o fato é que foram efetivamente utilizadas em ato de campanha de rua do recorrente
Ney Leprevost. Destaca-se que tal fato é incontroverso, pois é admitido pelos recorrentes em suas razões

Num. 44154711 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314114959000000043104377
Número do documento: 24102314114959000000043104377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:49:37
recursais.
Eventual alegação de equívoco ou confusão com outros materiais de campanha não é capaz de afastar a
ilegalidade da conduta, já que as bandeiras foram ostensivamente exibidas por cabos eleitorais, na
proximidade de um dos restaurantes mais frequentados de Curitiba.
Dessa forma, consistindo em material efetivamente utilizado como meio de propaganda eleitoral pelo
candidato, é imperiosa a observância das regras previstas no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
Nesse sentido:
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
BANDEIRAS. OMISSÃO DO NOME DO PREFEITO E DO VICE - ILEGALIDADE -
RECURSO PROVIDO.1. O § 4°, do artigo 36, da Lei nº 9.504/1997, estabelece a
obrigatoriedade de as propagandas eleitorais dos cargos majoritários veicularem tanto o
nome do futuro titular como o do seu vice, conforme se depreende do uso do advérbio
“também”.2. O colendo Tribunal Superior Eleitoral já assentou o entendimento de que a
multa constante no § 3°, do artigo 36, da Lei nª 9.504/1997, aplica-se às infrações do § 4°,
conforme o Recurso Especial Eleitoral nº 16850, Acórdão,Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 15/05/2018, Página 34.3. Recurso
conhecido e provido.
(TRE-PR. REPRESENTACAO nº06010463520206160061, Acórdão, Des. Fernando
Quadros Da Silva_2, Publicação: DJ - Diário de justiça, 10/05/2021).

Nesse contexto, é certo que as bandeiras deveriam conter todos os elementos exigidos pela legislação
eleitoral, notadamente a indicação do nome da vice, não sendo relevante o momento de sua confecção ou se
houve eventual equívoco por parte da equipe de campanha.
Dessa forma, sendo evidente a violação da norma prevista no §4º do art. 36 da Lei de Eleições, é imperiosa a
incidência da sanção prevista no §3º do mesmo dispositivo:
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

Dispensar os requisitos exigidos na norma regulamentadora, tal como pretendem os recorrentes, implicaria
em violação ao princípio de hermenêutica segundo o qual “onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete
distinguir”.
Em conclusão, e considerando que a multa foi aplicada em seu patamar mínimo, não merece reforma a
sentença que julgou procedente a representação.
Por fim, os recorrentes sustentam que os recorridos distribuíram a representação com indicação de segredo
de justiça, sem qualquer fundamento plausível, apenas para proveito político e para prejudicar a atuação

Num. 44154711 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314114959000000043104377
Número do documento: 24102314114959000000043104377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:49:37
jurídica da outra parte, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo
Civil.
De fato, a publicidade dos atos processuais é a regra, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LX da Constituição
Federal de 1998.
Contudo, tal regra comporta exceções, podendo o sigilo dos autos ser declarado para, por exemplo, garantir
o interesse público de assegurar a efetividade da busca e apreensão, nos termos do art. 189, inciso I, do
Código de Processo Civil:
Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os
processos:
I - em que o exija o interesse público ou social;

Nesse sentido:
(...) A verticalização do sigilo na primeira instância alcançou toda a tramitação do
procedimento cautelar e teve base no interesse público de assegurar a efetividade da busca
e apreensão (art. 198, inciso I, do CPC). A intimidade foi preservada com a restrição do
acesso externo aos documentos que contêm informações privadas ou a imagem dos
envolvidos ou referidos nos autos, em especial dos filhos menores dos recorrentes.
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060012382, Acórdão, Des. Allan Titonelli Nunes,
Publicação: DJE - DJE, 21/03/2023.)

Ainda que seja discutível a necessidade de atribuição do sigilo nos presentes autos, o fato é que os recorridos
justificaram a medida na necessidade de garantir a realização de busca e apreensão dos materiais irregulares,
pedido este formulado na inicial, o que não desborda o exercício regular do direito de ação.
Não obstante o pedido tenha sido indeferido liminarmente em primeiro grau, verifica-se que o juiz
determinou, na própria decisão, o levantamento do sigilo dos autos, não se vislumbrando qualquer prejuízo
efetivo aos recorrentes.
Nesse contexto, estando a providência minimamente fundamentada na garantia de cumprimento de medida
assecuratória, não se verifica má-fé por parte dos recorridos, razão pela qual a sentença deve ser mantida
também neste ponto.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou procedente a representação eleitoral, ante a violação das determinações
constantes no art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, aplicando multa solidária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil

Num. 44154711 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:11:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314114959000000043104377
Número do documento: 24102314114959000000043104377
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 14:49:37
reais) aos recorrentes.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600137-28.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
NEY LEPREVOST NETO, ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO, CURITIBA PODE
MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ANA CAROLINA DE
CAMARGO CLEVE - PR61917, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE
CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A - RECORRIDO: CURITIBA + SOCIAL E HUMANA[PSB /
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101-A, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024